Tribunal: TJSP
Processo: 1018852-62.2017.8.26.0001
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pedido de justiça gratuita formulado em apelação – decisão que determinou a juntada das 3 ultimas declarações de imposto de renda das recorrentes ou o recolhimento das custas de preparo do recurso – decisão monocrática recorrida que rejeitou os embargos de declaração por inexistência da contradição alegada – divergência de interpretação de normas não é contradição a embasar a

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pedido de justiça gratuita formulado em apelação – decisão que determinou a juntada das 3 ultimas declarações de imposto de renda das recorrentes ou o recolhimento das custas de preparo do recurso – decisão monocrática recorrida que rejeitou os embargos de declaração por inexistência da contradição alegada – divergência de interpretação de normas não é contradição a embasar a oposição de embargos – mantida a decisão que rejeitou os embargos - Agravo Interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1018852-62.2017.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BRUNA FRANCISCA DUTRA TERRA MIGLIOLLI e RAFAEL GABRIEL
MIGLIOLLI, é agravado BANCO INTERMEDIUM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018852-62.2017.8.26.0001/50001 - Voto no 1.404
2/5
LKT
Agravo Interno Cível no 1018852-62.2017.8.26.0001/50001
Agravantes: Bruna Francisca Dutra Terra Migliolli e Rafael Gabriel Migliolli
Agravado: Banco Intermedium S/A
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Vincenzo Bruno Formica Filho
Número de origem: 1018852-62.2017.8.26.0001
VOTO No 1.404
AGRAVO INTERNO Pedido de justiça gratuita formulado em
apelação
decisão que determinou a juntada das 3 ultimas
declarações de imposto de renda das recorrentes ou o recolhimento
das custas de preparo do recurso decisão monocrática recorrida
que rejeitou os embargos de declaração por inexistência da
contradição alegada divergência de interpretação de normas não
é contradição a embasar a oposição de embargos mantida a
decisão que rejeitou os embargos - Agravo Interno não provido.
1. Trata-se de agravo interno interposto por Bruna Francisca Dutra
Terra Migliolli e Rafael Gabriel Migliolli contra decisão monocrática que rejeitou os
embargos de declaração por eles opostos à decisão de determinou a apresentação de
documentação apta a comprovar a hipossuficiência alegada pelos ora agravantes quando
interpuseram recurso de apelação a justificar o deferimento de pedido de gratuidade de
justiça pleiteado.
Alegam, em síntese, que sem razão a rejeição dos embargos
opostos, posto que evidente a contradição havida na decisão que, considerando que os ora
agravantes são empresários determinou a comprovação da hipossuficiência, mesmo em se
tratando de pessoas naturais, hipótese em que a hipossuficiência é presumida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018852-62.2017.8.26.0001/50001 - Voto no 1.404
3/5
LKT
Recurso tempestivo, sem resposta, por não haver prejuízo.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Proferida sentença em primeira instância apelaram os ora
agravantes postulando a concessão de gratuidade em face da necessidade de recolhimento
das custas de preparo. Quando do recebimento do recurso neste Tribunal o então relator,
ponderando que o feito, até aquele momento, transcorreu se que o benefício tenha sido
suscitado por qualquer das partes, observou, daquilo que se abstraia dos autos, a condição
pessoal do apelantes e determinou a apresentação de documentos, para posterior análise do
pedido.
Dispõe o artigo 99, do Código de Processo Civil, que “o pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e que, conforme § 3o, “presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
A mera afirmação de pobreza, contudo, não se reveste de presunção
absoluta, cumprindo ao Juiz verificar, caso a caso, a existência de indícios que informem a
falsidade da afirmação, de modo a coibir a concessão indevida do benefício, podendo,
inclusive, determinar prova da necessidade (artigo 99, § 2o).
Isto porque a veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa
natural não é presumida de forma absoluta. Nesse sentido, aliás, o inciso LXXIV, do artigo
5o da Constituição Federal dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A matéria, aliás, está consolidada conforme entendimento do c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018852-62.2017.8.26.0001/50001 - Voto no 1.404
4/5
LKT
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do. CPC/15, porquanto todas
as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como
na hipótese dos autos.
2. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada
nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no
sentido de que a presunção de veracidade da condição de
hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é
relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do
pedido. Precedentes.
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior
Tribunal de Justiça a condição econômica da parte agravante exigiria o
reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face
do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” g.n.
(AgInt no AREsp 1372130/SP Agravo Interno No Agravo Em
Recurso
Especial
2018/0252787-9,
Ministro
MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, DJe 20/11/2018)
Como se vê, inexistente, conforme decido pela decisão recorrida,
qualquer contradição na determinação aos agravantes para apresentação dos documentos,
ao contrário, este é o entendimento recorrente e já sedimentado nos Tribunais.
Ademais, como observou a decisão monocrática recorrida, a
contradição que baseia o pedido de embargos declaratórios deve estar contida na própria
decisão embargada, e não pode ser entendida como divergências na interpretação das
normas, razão pela qual, de rigor sua manutenção.
Por fim, nota-se que as alegações formuladas pelos agravantes
neste recurso são as mesmas alegações já deduzidas anteriormente, adicionadas ainda,
alegação de dificuldades na obtenção dos documentos requeridos, principalmente em frente
ao prazo concedido para tanto.
Observo, contudo, que a decisão que concedeu o prazo de 5 dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1018852-62.2017.8.26.0001/50001 - Voto no 1.404
5/5
LKT
para a juntada da cópia das declarações de imposto de renda dos agravantes foi
disponibilizada no DJe em 04/10/2019 (fls. 275 dos autos principais) e o protocolo
apresentado indica agendamento de atendimento para o dia 21/10/2019 (fls. 06 do
incidente 50001). Decorrido, portanto, prazo mais que suficiente para atendimento da
ordem, sem que houvesse a apresentação de qualquer documento pelos agravantes.
Destarte, não comprovaram os agravantes sua situação econômica,
a justificar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais da apelação interposta,
razão pela qual o requerimento de concessão de gratuidade de justiça deve ser mesmo
rejeitado.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao agravo interno,
devendo os apelantes providenciar o recolhimento das custas recursais pertinentes, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
FRANCISCO SHINTATE
Relator